Tribunal: TJBA
Processo: 8144443-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144443-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDINETE GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS FREIRE CRUZ

APELAÇ
ÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ALEGAÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO
NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N.º
187.276/RS.
PREVALECE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ACORDO COM OS ENTES CONTRA OS QUAIS
A
AUTOR
A
ELEGEU DEMANDAR. AÇÃO ORIGINÁRIA PROPOSTA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO.

SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.